Tribunal: CARF
Processo: 10935.009374/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009374/2008-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.316 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
CONPLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA. (CONGUASUL
INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para reconhecer o
seu direito à atualização monetária do ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de
decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da protocolização do
respectivo pedido.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009374/2008-69
Fl. 2437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.316 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo contribuinte contra o
Acórdão no 3301-008.711, datado de 22 de setembro de 2020, proferido por essa 1a Turma
Ordinária que, por unanimidade de votos, que deu provimento parcial ao recurso voluntário nos
termos da ementa reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO
Os serviços de plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da
qual será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no 05/2018, que
passou a admitir créditos sobre dispêndios com a plantação, mantendo a vedação ao
cômputo dos encargos de exaustão.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou juros sobre os
créditos objeto de ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativos.
O contribuinte alegou omissão no acórdão embargado, em relação à aplicação da
Súmula CARF no 125 no julgado, em face das decisões supervenientes nos REsp 1.461.607/SC,
bem como nos REsp 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, julgados sob a sistemática de recursos
repetitivos, reconhecendo à aplicação da taxa Selic em pedidos de ressarcimento.
Analisados os embargos, a Presidente dessa 1a Turma Ordinária acolheu-os para
esclarecer a aplicação da Súmula CARF no 125 em contraposição ao REsp no 1.737.945. Como o
Conselheiro-Relator original não mais a compõe esse Colegiado o processo foi sorteado e
distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Ora, segundo o dispositivo citado e transcrito, cabem embargos de declaração
contra decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição.
Fl. 2438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.316 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

A omissão no acórdão administrativo, segundo o art. 65 citado e transcrito,
configura-se quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/
ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais
em que fundamentou a decisão.
No presente caso, a Turma Julgadora aplicou a Súmula CARF no 125 para não
reconhecer a incidência de juros compensatórios, à taxa Selic, sobre o ressarcimento do saldo
credor trimestral do PIS e da Cofins, ambas sob o regime não cumulativo.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em 3
de setembro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos
1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco em
deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se
configura depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, bem depois da aprovação da referida súmula do CARF. A sua ementa assim dispõe,
literalmente:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
Fl. 2439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.316 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 o 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, nos termos da Nota
Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em consideração que a Súmula CARF no 125 foi aprovada em
03/09/2018 e, ainda, que a decisão do STJ no REsp no 1.767.945 transitou em julgado em
28/05/2020, esta deve prevalecer sobre aquela, aplicando-se ao presente caso o disposto no § 2o
do artigo 62 do RICARF.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
com efeitos infringentes, para reconhecer o seu direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da data da protocolização do respectivo pedido.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2440
DF CARF MF
Documento nato-digital